Tribunal: STF
Processo: Rcl 53778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



1.     Recebo os embargos de declaração como agravo regimental, tendo em vista o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



2.     Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.



3.     Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).



4.     À Secretaria Judiciária, para reautuar como agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator